Tribunal: CARF
Processo: 12448.914816/2011-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO MAROZZI GREGORIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-22
Data de publicação: 2021-11-30

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.914816/2011-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.842 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
22 de outubro de 2021
Recorrente
SONDOTECNICA ENGENHARIA DE SOLOS S A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2008
COMPENSAÇÃO. CONVOLAÇÃO DO CRÉDITO. SALDO NEGATIVO
APURADO EM OUTRO PROCESSO.
Mesmo que se pudesse concordar com a convolação do crédito originalmente
pleiteado em outro de natureza tão diversa, não se pode acolher o recurso
quando já se apurou em outro processo a inexistência de saldo negativo no
período reivindicado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade, e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário, nos termos do
relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Marozzi Gregorio - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Marozzi Gregorio,
Gustavo Guimaraes da Fonseca, Andreia Lucia Machado Mourão, Flavio Machado Vilhena
Dias, Cleucio Santos Nunes, Marcelo Cuba Netto, Fabiana Okchstein Kelbert e Paulo Henrique
Silva Figueiredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto por SONDOTECNICA ENGENHARIA
DE SOLOS S A contra acórdão que julgou improcedente a manifestação de inconformidade
apresentada diante da não homologação, pela DRF/Rio de Janeiro I, da compensação de crédito
de saldo negativo de CSLL do 4o trimestre de 2008 com débitos da própria contribuinte.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.914816/2011-11
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.842 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.914816/2011-11

Em seu relatório, a decisão recorrida assim descreveu o caso:
Trata-se de Declaração de Compensação, PER/DCOMP no 12490.70672.300408.1.3.03-
3020, apresentada por SONDOTÉCNICA ENGENHARIA DE SOLOS S/A, às fls. 2-7,
com o propósito de liquidar débito de R$ 72.269,39 relativos à CSLL, código de receita
6012, relativo ao 1o trimestre de 2009, valendo-se de R$ 69.570,07, oriundos de saldo
negativo da mesma contribuição apurado no 4o trimestre do ano-calendário de 2008.
2. A DRF/Rio de Janeiro 1, expediu, em 06/06/2011, despacho decisório com número
de rastreamento 932706077, no qual não homologa a compensação pleiteada, em
virtude de não haver identificado saldo negativo de CSLL na DIPJ do período indicado,
mas, ao contrário, contribuição a pagar.
3. Devidamente cientificada do Despacho Decisório, em 16/06/2011, cf. documento à fl.
35, a interessada, por intermédio de representante com poderes conferidos por
documentos pessoais e societários às fls. 13-26, apresentou, em 14/07/2011,
manifestação de inconformidade, às fls. 11-12, acompanhada de documentos
comprobatórios às fls. 27-33.
4. A impugnante alega, inicialmente, que:
Por ocasião do recebimento do Termo de intimação, a empresa processou a retificação
através do programa PER/DCOMP, o qual acusou erro, não aceitando a modificação
do tipo de crédito. Esse erro impossibilitou, também, o envio de outros acertos
validados pelo programa.
5. Em consequência, informa:
A Requerente apresenta, para elucidar o acima citado, o PER/DCOMP retificador
(anexo III) entregue a Receita Federal do Brasil através de carta protocolada em
04/03/11 (anexo IV) em busca de solução administrativa. Esse demonstrativo corrobora
a existência do crédito informado no PER/DCOMP em questão (anexo II) .
6. Referido anexo III, às fls. 29-32, corrige o valor do saldo negativo (de R$ 69.570,07
para R$ 89.478,83) e também o período de apuração do quarto trimestre de 1998, para o
trimestre. Altera, por fim, o montante dos débitos a serem compensados (de R$
69.570,07 para R$ 67.415,48).
7. Requer, por fim, que seja acolhida a manifestação de inconformidade e homologada a
compensação pleiteada..
A DRJ/Curitiba proferiu, então, acórdão cuja ementa assim figurou:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2008
INEXISTÊNCIA DE SALDO NEGATIVO.
Não merece acolhida a manifestação de conformidade da contribuinte, porque não
existe direito creditório no período indicado no PER/DCOMP.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Inconformada, a interessada apresentou recurso voluntário onde, essencialmente,
afirma que a existência do saldo negativo referente ao 3o trimestre de 2008 estaria ainda em
discussão no processo no 12448.914815/2011-69. Por isso, a instância a quo não poderia
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.842 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.914816/2011-11

sumariamente ter recusado a existência do crédito. Pugna pela verdade material e pede, em sede
preliminar, a nulidade da decisão recorrida e o sobrestamento deste julgamento até que se decida
o mérito daquele outro processo.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Ricardo Marozzi Gregorio, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Como se vê, originalmente, a interessada transmitiu um PER/DCOMP no qual
informava dispor de um saldo negativo de CSLL, referente ao 4o trimestre de 2008, no valor de
R$ 69.570,07 (fls. 2 a 7). Com a manifestação de inconformidade, alegou que o correto seria o
crédito indicado no extrato do PER/DCOMP (fls. 29 a 32), que teria sido entregue à Receita
Federal através de carta protocolada, uma vez que sua transmissão na condição de retificador
teria acusado erro.
Nada obstante, conforme pode ser verificado no referido extrato, a empresa
pretende alterar completamente a natureza do crédito indicado para a compensação. Desta feita,
o crédito agora seria oriundo do saldo negativo de IRPJ, referente ao 3o trimestre de 2008, no
valor de R$ 89.478,83.
A DRJ não atendeu à pretensão deduzida na manifestação de inconformidade
alegando que a empresa não possuía saldo negativo a ser compensado. Portanto, sua decisão foi
fundamentada em argumento que, de nenhum modo, incorreu em cerceamento do direito de
defesa capaz de suscitar as hipóteses de nulidade veiculadas no art. 59 do Decreto no 70.235/72
(que regulamenta o Processo Administrativo Fiscal).
A recorrente, no entanto, protesta contra esse argumento ao defender que o
mencionado saldo negativo estaria ainda sendo discutido no processo no 12448.914815/2011-69.
Por oportuno, cumpre alertar que indiquei aquele processo para julgamento nesta
mesma reunião da Turma. A proposta estampada no meu voto é no sentido de que não foram
confirmadas as parcelas de retenções que poderiam reverter o IRPJ a pagar apurado no 3o
trimestre de 2008 para saldo negativo.
Assim, mesmo que se pudesse concordar com a convolação do crédito
originalmente pleiteado em outro de natureza tão diversa, importa notar que não há, de fato,
saldo negativo no período reivindicado.
Não se pode, portanto, também dar guarida à proposta de sobrestamento invocada
no recurso.
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.842 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.914816/2011-11

Pelo exposto, oriento meu voto no sentido de rejeitar a preliminar de nulidade e,
no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Marozzi Gregorio

Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital